Tribunal: TJMT
Processo: 1016020-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016020-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAINARA CALEGARI ROSA - CPF: 386.468.268-13 (APELANTE), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se a produção de provas se mostra absolutamente inócua.

“A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.”
(TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Em tendo o evento morte ocorrido em data anterior à data de vigência do contrato de seguro celebrado com a seguradora requerida, não procede o pedido de pagamento de indenização securitária, visto que as obrigações assumidas pela contratada abarcam exclusivamente os eventos de sinistros ocorridos no período de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016020-40.2023.8.11.0041

APELANTE: TAINARA CALEGARI ROSA e OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAINARA CALEGARI ROSA e INAIARA CALEGARI ROSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança securitária c/c indenização movida em face de

COMPANHIA DE SEGUROS BANCO DO BRASIL S.A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,

julgou improcedente os pedidos, condenando-a ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, restando esta condenação suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

As apelantes sustentam, em síntese, “
que a apólice de seguro estava vigente no enlace contratual, visto que o início da vigência do seguro iniciou-se das 24 horas do dia 01 de março de 2021. 10. E mais, conforme cláusula contratual o seguro seria aceito, caso a seguradora não manifestasse por escrito, o motivo da recusa no prazo de 15(quinze) dias, contados da data em que a proposta de contração for protocolizado junto à seguradora.” Afirmam que “
é imprescindível a apresentação das gravações “provas” para delimitar a existência, ou não, da apólice além da circunstância de que a"vexata quaestio" não é exclusivamente de direito e, também, fática, imperioso é o decreto de nulidade do"decisum" fustigado, com a finalidade de se reabrir a instrução probatória.”

Requerem, ao final, a reforma da decisão
“para cassar a sentença, haja vista o nítido cerceamento de defesa, declarando-a nula, conforme prevê no, art. 1.013 §2o, §3o incisos I, II, III do CPC. 70. Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse realize a produção das provas requeridas pelas Apelantes.”

E
m contrarrazões,
os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que as apelantes ajuizaram a presente ação enfatizando que a genitora das requerentes, falecida em 02/03/2023 havia contratado seguro de vida – BB Vida Plena n. 57.073.306 - da requerida, tendo como beneficiárias suas filhas, ora requerentes; que o início da vigência do seguro ocorreu em 01/03/2021 à 01/03/2026 e o evento morte ocorreu em 02/03/2021, em decorrência do vírus Covid-19; que no momento da contratação os requeridos informaram na proposta de seguro que a forma de pagamento seria através de desconto automático, conta poupança n. 1236-X, agência n.o 0512-6, agencia bancária de Alto AraguaiaMT; que a contratação se deu em plena pandemia Covid-19, momento em que a seguradora assumiu os riscos ao aceitar a proposta; que ‘
não houve omissão a real situação de saúde da Segurada, uma vez que a declaração pessoal de Saúde e Atividade laboral da mesma foi declarada de forma fiel’;
que em 05/03/2021 solicitaram a abertura do sinistro, ocasião em que a existência da apólice foi confirmada, solicitando-se mais documentos. No entanto, em 15/03/2021 foram comunicadas pelo atendente da Central de Seguros que não existia apólice a ser solicitada e solicitaram a presença das beneficiárias perante ao Banco do Brasil em plena Pandemia; que a obtenção de informações pelas requerentes foi condicionada pelos requeridos à apresentação do Termo de Inventariante. Receberam a informação de que como a morte se deu pelo Vírus do Covid-19, não teriam direito ao seguro de vida, já que havia cláusula impeditiva no contrato; que cópia do contrato não foi fornecida pelos requeridos.

O magistrado de 1o grau julgou improcedente a ação, o que merece ser mantido.

Isso porque, não há o que e falar em cerceamento de defesa, considerando que em se tratando de pagamento de seguro de vida a prova testemunhal é absolutamente inútil para o fim pretendido. O magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (respectivamente,
CPC
, arts.
370
e
371
), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo
Código de Processo Civil
, art.
355
, inc.
I
:

"
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio do livre convencimento, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide. 2. Agravo regimental desprovido"
( AgRg no REsp n. 1.206.422/TO, Min. João Otávio de Noronha)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido"
( AgRg no AREsp n. 136.341/SP, Min. Luis Felipe Salomão)

Assim sendo, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Da mesma forma, quanto a alegada ausência de fundamentação, tem-se que o Magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, ou seja, expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

Nesse sentido PEDRO LENZA esclarece:

"Pelo exposto, o dever de motivar as decisões judiciais (o"livre convencimento motivado"-
CPC/73
, arts.
131
,
165
,
458
- com correspondência nos arts.
371
,
11
e
489
do
CPC/2015
;
CPP
, art.
381
,
III
etc.) deve ser entendido, numa visão moderna do direito processual, não somente como garantia das partes. Isso porque, em virtude da função política da motivação das decisões, pode-se afirmar que os seus destinatários"... não são apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual recurso, mas quisquis de populo, com a finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade de justiça das decisões"
(Direito Constitucional esquematizado, 19a ed. Editora Saraiva, p.2.816)
.

No mesmo sentido é o
novo CPC
, ao determinar que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas de modo que, a sua falta representa, ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, caracterizando nulidade absoluta.

Todavia, na análise do caso dos autos,

não se operou ofensa a tal princípio, não havendo que se falar em nulidade pois

houve apreciação pelo Magistrado da questão trazida a baila de maneira objetiva. O acerto ou não do julgamento quanto à questão posta em discussão trata-se de mérito, não caracterizando nulidade.

Além disso, ressalta-se que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação.

A decisão primeva fora objetiva, direta e sucinta, mas resolveu a questão posta pela parte executada de maneira pertinente e completa. Logo, não pende sobre ela a pecha eriçada quanto à ausência de motivação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉPCIA - CONFIGURADA. Tendo a sentença exposto as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento da inicial, ainda que de forma sucinta, resta afastada a tese de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Em ação de cobrança, se da narração dos fatos não decorrer logicamente, impõe o indeferimento da inicial por inépcia, nos termos do art.
330
,
§ 1o
e
I
c/c art.
485
,
I
, ambos do
CPC/2015
. (TJMG -
Apelação Cível 1.0074.12.003996-6/001
, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da sumula em
06
/
03
/ 2018)

Por fim, tem-se que, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau,
“conclui-se que a Proposta de Contratação de Seguro n. 57.073.306 não foi finalizada porque não ultrapassou a fase inicial, ou seja, análise e aprovação da proposta”.

A propósito, bem consignou:

“Impõe-se esclarecer, inicialmente, que os seguros civis são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, as quais devem ser respeitadas, devendo-se, ainda, observar os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas ao segurado, a fim de que não surjam dúvidas a respeito da extensão do dano acobertado.

Na hipótese é incontroverso que a genitora das requerentes convencionaram PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO n. 57.073.306, em
01/03/2021
(id. 1167477558) e o evento morte ocorreu em
02/03/2021
.

Do contato mantido com a Central do Seguro extrai-se o seguinte:

GRC LUIZ FERNANDO - Estou registrando as informações para verificar se possui algum seguro diante do ocorrido Inaiara

Calegari rosa - o seguro é existente pois tenho a apólice, a devolutiva faz por e-mail ?

GRC LUIZ FERNANDO -
Aqui não localizou apólice para o acionamento do ocorrido
. Como chama o seguro ?

Inaiara Calegari rosa - BB Vida Plena Proposta de Contratação

GRC LUIZ FERNANDO -
Não foi localizado seguro ativo. Terá que verificar na agência a situação da proposta de contratação
. (id. 116747577)

A Carta de Recusa do Seguro datada de 06/04/2021, restou acostada em id. 121408397, conforme segue:

Ref.: BB Vida Plena

Proposta no: 057073306

No Processo: SUSEP 15414.900079/2016-51

Prezado (a) Cliente,
Nossa empresa recebeu sua proposta de seguro e a submeteu à análise, como habitualmente é feito
.
Informamos que por Motivo Operacional não foi possível, neste momento, acolhermos sua proposta
. Para preencher uma nova proposta de seguro, solicitamos que entre em contato com sua agência de relacionamento do Banco do Brasil.

Pois bem
. Sobre o tema, inicialmente cabe transcrever o artigo 757 do Código Civil Brasileiro que estabelece,
in verbis
:

“Art. 757. Pelo
contrato de seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

A Proposta de Contratação (id. 116747558), desacompanhado de outros elementos de prova, como, por exemplo, o pagamento do respectivo prêmio e apólice, não autoriza a condenação da seguradora ao adimplemento da indenização securitária.

Portanto, considerando a ausência de elementos capazes de comprovar a contratação securitária, não há como prosperar a ação.

Acrescento, ademais, que o Código Civil é claro ao dispor sobre a
prova da contratação do seguro
,
in verbis:

“Art. 758. O contrato de seguro
prova-se com a
exibição da apólice ou do bilhete do seguro
,
e, na falta deles, por
documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
.”

Registra-se que, embora sustentem as requerentes que o seguro entrou em vigência no dia 01/03/2021, data da assinatura da proposta, tal argumento não prospera, pois da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se claramente que não houve tempo hábil para analisar a proposta, aprovar, expedir a apólice e efetuar os pagamentos pertinentes, já que a proposta foi elaborada em 01/03/2021 e o sinistro ocorreu em 02/03/2021.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA – MERA PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE APÓLICE, BILHETE OU PROVA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO – ARTIGO 758 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. Na ausência de qualquer deles, o contrato de seguro deve ser tido por inexistente
.- (TJ-MT 10342512820178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Diante de todo contexto, conclui-se que a Proposta de Contratação de Seguro n. 57.073.306 não foi finalizada porque não ultrapassou a fase inicial, ou seja, análise e aprovação da proposta.

À propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FORMAÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ENVIO DA PROPOSTA APÓS O SINISTRO (FURTO DO VEÍCULO). VONTADE DO CONSUMIDOR MANIFESTADA A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DA SEGURADORA. PERDA DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RISCO SEGURÁVEL. 1. Ação de cobrança visando ao pagamento de indenização securitária, cingindo-se a controvérsia a perquirir se o contrato de seguro de automóvel, após prévias negociações, perfectibiliza-se quando a proposta for encaminhada pelo consumidor à seguradora depois de ocorrido o sinistro. 2. O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice. 3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes. 4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep no 251/2004). 5. No contrato de seguro de automóvel, o início da vigência será a partir da realização da vistoria, exceto para os veículos zero quilômetro ou quando se tratar de renovação do seguro na mesma sociedade seguradora, pois, nessas situações, a vigência será a partir da data da recepção da proposta pelo ente segurador (art. 8o, caput e § 1o, da Circular Susep no 251/2004). 6. Para que o contrato de seguro se aperfeiçoe, são imprescindíveis o envio da proposta pelo interessado ou pelo corretor e o consentimento, expresso ou tácito, da seguradora, mesmo sendo dispensáveis a apólice ou o pagamento de prêmio. 7. Não há contrato de seguro se o particular envia a proposta após ocorrido o sinistro (a exemplo de furto de veículo), visto que não há a manifestação da vontade em firmar a avença em tempo hábil, tampouco existe a concordância, ainda que tácita, da seguradora. Além disso, nessa hipótese, quando o proponente decidiu ultimar a avença, já não havia mais o objeto do contrato (interesse segurável ou risco futuro). 8. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL n. 1.273.204 - SP (2011/0133691-4)

Por fim, necessário destacar que o primeiro requerido requereu a condenação das autoras por litigância de má-fé. Importa considerar, ainda, que a condenação por
litigância de má
-
fé
deve ser necessariamente condicionada à demonstração inequívoca da prática de uma das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, em seus incisos de I a VII, atinentes à deslealdade processual.

Não havendo menção, nos autos, ao atendimento desta condição,
deve ser afastada a multa por

litigância
de
má

fé
, aplicada com fulcro no artigo 81 do CPC.

De fato,
não há como se imputar à seguradora o pagamento de indenização por fato que não ocorreu durante a vigência da apólice, pois somente os eventos ocorridos nesse período têm cobertura contratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - FALSA CARÊNCIA DE AÇÃO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) - COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - DATA DO ENVIO - RESPOSTA NEGATIVA DA SEGURADORA - ENVIO SOMENTE À ESTIPULANTE - SUSPENSÃO DO PRAZO - MANUTENÇÃO ATÉ A DATA DO JUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL POR ACIDENTE - SINISTRO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NÃO CABIMENTO.
- Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo. - O fato da seguradora ré não possuir responsabilidade pelos danos causados à parte autora não importa em carência de ação, por ilegitimidade passiva, mas, se o caso, de improcedência do pedido inicial. De acordo com o art. 206
,
§ 1o
, inciso
II
, alínea
b
, do
CCB/2002
, o prazo prescricional da ação do segurado contra o segurador, que é de um ano, conta-se a partir do dia em que aquele tem ciência inequívoca do fato gerador da pretensão. - O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade. - O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional a partir da data do envio do aviso de sinistro até o recebimento da resposta da seguradora pelo segurado. - A resposta negativa enviada somente à estipulante do contrato de seguro de vida em grupo é insuficiente como prova da comunicação feita ao segurado, pois este deveria ter sido comunicado pessoalmente sobre tal resposta. - Os contratos de seguros são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo es tas ser respeitadas em observância ao princípio "pacta sunt servanda" como forma de preservar o equilíbrio contratual. - O contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, conforme as cláusulas nele previstas, pactuadas livremente pelas partes, sendo válidas as cláusulas restritivas, se são claras e bem informadas. - Em sendo o acidente anterior à data de vigência do contrato de seguro celebrado com a seguradora requerida, não procede o pedido de pagamento de indenização securitária, visto que as obrigações assumidas pela contratada abarcam exclusivamente os eventos de sinistros ocorridos no período de sua vigência.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0145.14.010636-3/001
, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da sumula em
02
/
10
/
2018
)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, o que ficará suspenso em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024